Tribunal: TCU
Processo: 003.718/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DESESTATIZAÇÃO. Arrendamento do terminal portuário RDJ07

Inteiro teor:
Acórdão 976/2025-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos que tratam de desestatização, por meio de arrendamento portuário, de área denominada RDJ07, localizada no interior da poligonal do Porto Organizado do Rio de Janeiro/RJ; Considerando que, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, o terminal RDJ07 está inserido em um contexto de baixos risco, relevância e materialidade quando comparado a outros empreendimentos do setor portuário; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 258, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: a) dispensar a análise de mérito da desestatização da área denominada RDJ07, com base no art. 2o, §§ 1o e 5o, da Instrução Normativa-TCU 81/2018; b) informar ao Ministério de Portos e Aeroportos, à Antaq e à Autoridade Portuária (PortosRio) que o processo de arrendamento do terminal RDJ07 pode ser ultimado sem a necessidade de prévia manifestação do TCU, sem prejuízo da atuação posterior do Tribunal em processos de controle externo de outra natureza, se necessário; e c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 003.718/2025-5 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.